Tribunal: STF
Processo: ARE 1261192
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LV E LVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO DE REGIME. PUNIÇÃO A SERR APLICADA. NOTÍCIA DA PRÁTICA DE DELITO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. Uma vez reconhecida a conduta do apenado (fuga) como falta grave, imperiosa a determinação de regressão do regime prisional. No sentido citado é o entendimento desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, a Corte responsável pela interpretação da legislação federal. É pacífico o entendimento que, para a consideração de falta grave pela prática do fato definido como delito, não se exige a condenação do apenado. A Lei de Execução Penal fala em ‘praticar fato definido como crime doloso’ e não ‘ser condenado’, e equipara, grosso modo, o cometimento da infração penal com a simples falta grave. Para o artigo 52 da LEP, a sanção disciplinar independe de que o fato ainda seja objeto de inquérito ou ação penal, não se podendo falar, nesta hipótese, em princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, o reconhecimento da falta grave é medida que se impõe. Agravo ministerial provido” (fl. 170, vol. 1). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta “que se mantiver o recorrente condenado sob as disposições trazidas na sentença e corroborada no v. acórdão, haverá uma das maiores afrontas ao devido processo legal e da presunção de inocência, uma vez que quando da instrução do feito, diante da densa fase instrutória a qual percorreu o recorrente demonstrou de forma ímpar sua inocência, e também o frágil conjunto probatório” (fl. 215, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário não foi admitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 238-241, vol. 1).
    O agravante argumenta que “a pretensão de individualização dos consectários legais foi trabalhada exaustivamente nas contrarrazões ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público e nos embargos declaratórios opostos pela defesa em face do acórdão proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal do TJRS” (fl. 262, vol. 1).
    Assevera que a “Colenda 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao dar provimento ao agravo em execução do Ministério Público, deixou de individualizar a sanção penal referente às faltas graves reconhecidas” (fl. 262, vol. 1).
    Pede “a. Seja conhecido o presente agravo em recurso extraordinário, posto adequado e tempestivo; b. Seja provido o agravo em recurso extraordinário, ao efeito de que seja admitido o Recurso Extraordinário interposto pela defesa do recorrente e, no mérito, provido, ao efeito de afastar o reconhecimento das faltas graves e a incidência dos consectários legais impostos pela Colenda 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 263, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de contrariedade aos incs. LV e LVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).
    6. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria. Este Supremo Tribunal assentou não ser constitucional a matéria referente à individualização da pena. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 5°, LV, XLVI e XLVIII, DA CF. TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRIME DE CONCUSSÃO PRATICADO POR INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL. AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). II – Esta Corte, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena-base, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. III – No crime de concussão, não há bis in idem quando a pena-base é aumentada em razão de os réus pertencerem aos quadros da Polícia Civil, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta praticada. Precedente. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.056.116-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI e LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.135.872-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.155.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora